Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702937-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARIA EDILEUZA VIEIRA DA COSTA REQUERIDO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto diretamente na sede recursal, razão pela qual merece ter seu curso interrompido. Intime-se o patrono da parte recorrente para que realize o manejo do recurso no bojo do feito principal. Após, cancele-se a distribuição. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito